Tribunal: TJSP
Processo: 2069309-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Professora estadual. Retorno das aulas presenciais e necessidade de apresentação de comprovante de vacinação. Covid-19. Recomendação médica para não ser aplicada a vacina, devido ao quadro clínico da impetrante. Doença autoimune. Laudo minucioso que comprova, ao menos por ora, a contraindicação ao imunizante. Trabalho presencial que pode ser realizado,

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Professora estadual. Retorno das aulas presenciais e necessidade de apresentação de comprovante de vacinação. Covid-19. Recomendação médica para não ser aplicada a vacina, devido ao quadro clínico da impetrante. Doença autoimune. Laudo minucioso que comprova, ao menos por ora, a contraindicação ao imunizante. Trabalho presencial que pode ser realizado, nos termos do art. 1o, II, do Decreto Estadual no 66.421/22. Decisão reformada. Recurso provido.